Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702427-44.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: RENATO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Recebo a apelação de BANCO SANTANDER S/A (ID. 22825350, pag. 01/11), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 22825348 e 22825349). Contrarrazões ao ID. 22825355. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 17:28:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator